Tribunal: TCU
Processo: 009.306/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Francilena Albuquerque Silva, autorizando-lhe, excepcionalmente, o correspondente registro, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução 353/2023, desta Corte de Contas; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da chancela de ilegalidade da aposentadoria da Sr.a Francilena Albuquerque Silva, a parcela remuneratória decorrente do exercício de função comissionada, contemplada nos seus proventos por força de decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir nos termos em que foi deferida; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessado e ao órgão de origem; 9.4. arquivar os autos.